Tribunal: TJES
Processo: 0001200-20.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Cintia Lucia Sodré Dias, anulando o processo administrativo que resultou na suspensão de seu direito de dirigir, com fundamento na alienação do veículo antes das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a alienante de veículo que não comunicou a transferência ao DETRAN permanece solidariamente responsável pelas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente; (ii) se a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta à alienante, mesmo após comprovada a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação a infrações de trânsito caso não comunique a transferência do veículo. No entanto, a responsabilidade solidária se limita a penalidades pecuniárias e não abrange sanções administrativas restritivas de direitos, como a suspensão do direito de dirigir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é firme no sentido de que a sanção de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante do veículo, mesmo que não tenha formalizado a comunicação de transferência, quando comprovada a alienação anterior às infrações, em razão do princípio da intranscendência da pena.

No caso concreto, ficou comprovado que o veículo havia sido alienado pela impetrante antes da ocorrência das infrações de trânsito que motivaram a suspensão de sua habilitação, elidindo sua responsabilidade por tais infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro se limita às penalidades pecuniárias, não se aplicando a sanções administrativas de natureza pessoal, como a suspensão do direito de dirigir.

2. A suspensão do direito de dirigir não pode ser imposta ao antigo proprietário do veículo, ainda que este não tenha comunicado a transferência ao órgão de trânsito, desde que comprovada a alienação anterior às infrações.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CF/1988, art. 146, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL n. 1.556/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/3/2024; STJ, REsp n. 1.881.788/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23/11/2022; TJES, RN n. 5028727-07.2023.8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/2024.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
negar

provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-20.2018.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

APELADO: CINTIA LUCIA SODRE DIAS PESSINI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por Cintia Lucia Sodré Dias, anulando o processo administrativo que resultou na suspensão de seu direito de dirigir, com fundamento na alienação do veículo antes das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a alienante de veículo que não comunicou a transferência ao DETRAN permanece solidariamente responsável pelas infrações de trânsito cometidas pelo adquirente; (ii) se a suspensão do direito de dirigir pode ser imposta à alienante, mesmo após comprovada a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário em relação a infrações de trânsito caso não comunique a transferência do veículo. No entanto, a responsabilidade solidária se limita a penalidades pecuniárias e não abrange sanções administrativas restritivas de direitos, como a suspensão do direito de dirigir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é firme no sentido de que a sanção de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante do veículo, mesmo que não tenha formalizado a comunicação de transferência, quando comprovada a alienação anterior às infrações, em razão do princípio da intranscendência da pena.

No caso concreto, comprovado que o veículo havia sido alienado pela impetrante antes da ocorrência das infrações de trânsito que motivaram a suspensão de sua habilitação, elidindo sua responsabilidade por tais infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro se limita às penalidades pecuniárias, não se aplicando a sanções administrativas de natureza pessoal, como a suspensão do direito de dirigir.

2. A suspensão do direito de dirigir não pode ser imposta ao antigo proprietário do veículo, ainda que este não tenha comunicado a transferência ao órgão de trânsito, desde que comprovada a alienação anterior às infrações.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CF/1988, art. 146, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL n. 1.556/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/3/2024; STJ, REsp n. 1.881.788/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23/11/2022; TJES, RN n. 5028727-07.2023.8.08.0024, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26/03/2024.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos
,
negar

provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, nos termos do voto do Des. José Paulo C. Nogueira da Gama, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme destacado no judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador convocado Aldary Nunes Junior, a controvérsia diz respeito à aplicação da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir à alienante, por não ter comunicado ao órgão de trânsito a
transferência da propriedade do veículo
.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos levantados no voto condutor, hei por bem inaugurar divergência.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) n° 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito:
“
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
”.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2. Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nada obstante, analisando os precedentes citados, verifica-se que a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente do automóvel, prevista no art. 134 do CTB, refere-se, na verdade, apenas ao pagamento das
penalidades pecuniárias
decorrentes das infrações de trânsito. Isso porque, a norma em questão tem finalidade unicamente arrecadatória, tanto que inserida no capítulo pertinente ao licenciamento do veículo automotor.

Para reforçar esse raciocínio, basta se atentar para a parte final do julgamento da Corte Superior, em que é afirmado que a responsabilidade solidária
“
somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação’”.

Com efeito, é mitigada porque o Código Trânsito Brasileiro não pode dispor sobre matéria de arrecadação tributária, já que caberia à lei complementar nacional, nos termos da alínea
a
do inciso III do art. 146 da CF,
“
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre [...]
definição de tributos e de suas espécies,
bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição
, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes
[...].”
E, na ausência da referida lei federal, cabe aos Estados exercerem a competência legislativa plena acerca do IPVA. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.881.788-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23/11/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1118)

Enfim, está evidente que o que fora decidido pelo STJ, a partir da interpretação do dispositivo legal, refere-se exclusivamente a objetivo arrecadatório.

Sob essa perspectiva, com base na
interpretação teleológica
, a qual supera a lógica formal e dirige sua atenção para o bem jurídico tutelado, isto é, para o fim que a norma procura alcançar, e
sistemática
, que leva em conta a
topografia da
norma

para indicar sua natureza, conclui-se que a regra da solidariedade prevista no art. 134 não contempla as sanções administrativas “restritivas de direito” previstas no CTB, porquanto ostentam natureza de pena pessoal, por implicar restrição à liberdade individual, e não patrimonial.

Nesse sentido, dentro do espectro do direito administrativo sancionador, não se mostra juridicamente aceitável que a sanção em exame tenha caráter solidário, permitindo a sua aplicação ao alienante ou ao adquirente, independentemente de quem tenha cometido, de fato, a infração de trânsito, pois isso implicaria violação ao
princípio da intranscenência ou da pessoalidade da pena
.

Sendo assim, permanece hígida a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada ao alienante, mesmo que não tenha comunicado ao órgão de trânsito a transferência da propriedade do automóvel.

É de se conferir:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/ES.
PENALIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AUTUADAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o entendimento adotado pela i. Magistrada está em consonância com o C. STJ que dota o entendimento de que
a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, acerca da obrigação do vendedor comunicar a venda do veículo ao Detran sob pena de permanecer solidariamente responsável, sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações questionadas foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
2. Na hipótese dos autos, o Impetrante logrou êxito em comprovar a venda do veículo, sendo certo inclusive que o comprador do bem confirmou a aquisição do mesmo, através de declaração registrada em Cartório. 3. Remessa conhecida. (TJES; RN 5028727-07.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 26/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – RETIRADA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE ELIDIDA EM RELAÇÃO A TRÊS DAS QUATRO INFRAÇÕES QUESTIONADAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.
1 – Uma vez que o impetrante logrou em colacionar aos autos do mandado de segurança provas suficientes a elidir sua responsabilidade em relação a três da quatro infrações por ele questionadas, correta a sentença que concedeu em parte a ordem “[...]para retirar a pontuação das infrações de trânsito RRA1183454, STC5131983 e KVA1109524 lançadas no prontuário do condutor-impetrante e, consequentemente, anular o procedimento administrativo nº 71770690 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir.”
2 – Remessa Necessária admitida e concedida em parte a segurança, nos exatos termos da sentença objeto de reexame. (TJES; RN 0022257-50.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Julg. 02/03/2023)

Hipótese em que, como bem salientado pelo douto magistrado de primeira instância, a infração fora cometida em 23.03.2016, todavia, desde 15.01.2016 a impetrante havia alienado o veículo para Jhonatan dos Anjos Effgen, consoante Dossiê Consolidado do veículo HONDA/NXR150 – Placa MTT7918, extraído do sistema do DETRAN/ES (fl. 12).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária, confirmo a r. sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de remessa necessária e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO

ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES

em face da r. sentença que concedeu a segurança pleiteada por CINTIA LUCIA SODRÉ DIAS, para anular o processo administrativo nº 78202043, que culminou na suspensão do direito de dirigir da impetrante, ora Apelada.

Iniciado o julgamento, o e.

Desembargador

Convocado Aldary Nunes Júnior
deu provimento ao apelo para denegar a segurança, sob o fundamento de que a autuação impugnada foi anterior à efetiva comunicação da venda do veículo.

Seguindo, o e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
proferiu voto divergente, para negar provimento ao recurso e, consequentemente, manter a sentença vergastada

Na sequência, a
e. Desembargadora Janete Vargas Simões
acompanhou o voto condutor, ao passo que o
e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto divergente.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

É certo que a regra contida no art. 134 do CTB estabelece que a responsabilidade solidária será imposta ao alienante, até a data da comunicação da alienação à autoridade pública. Contudo, penso ser o caso de mitigação quando estiver comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, mesmo se não houver ocorrido a transferência, afastando-se, deste modo, a responsabilidade do antigo proprietário.

Com efeito, apesar de permanecer a responsabilidade solidária quanto ao pagamento das multas de trânsito, entendo que a respectiva pontuação deve ser transferida ao adquirente infrator quando a parte demonstra que as infrações foram praticadas após a alienação do veículo.

E, no caso em voga, a pretensão da impetrante é exatamente a transferência da pontuação.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo e. Desembargador Relator,
acompanho integralmente o voto
divergente
.

É como voto.

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001200-20.2018.8.08.0032
REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
APELADA: CINTIA LUCIA SODRE DIAS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença de fls. 63/65, frente e verso (id 6823303), da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada por CINTIA LUCIA SODRE DIAS nesta mandado de segurança a fim de anular o processo administrativo n.º 78202043, originado do Auto de Infração de Trânsito n.º PM30522517, que culminou na suspensão do direito de dirigir da impetrante, aqui Apelada.

Em suas razões (fls. 68/71), a autarquia Apelante aduz, em abreviada síntese, que
“
não há como ser mantida a r. Sentença declarando tão somente a nulidade

[do]
procedimento administrativo nº 78292943 instaurado em desfavor da parte autora, sem determinar a transferência das pontuações referentes ao AIT PM30522517 para o real condutor do veículo, neste caso o Sr. Jhonathan dos Anjos Effgen
”
(fls. 71).

Conquanto intimada, a parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (fls. 72, frente e verso).

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação cível, passo à análise das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça com a amplitude que é inerente à remessa necessária.

Na origem, a Apelada impetrou o presente mandado de segurança sob a alegação de injusta suspensão do seu direito dirigir por força de decisão proferida no Processo Administrativo n.º 78202043, originado do Auto de Infração de Trânsito n.º PM30522517, lavrado em
23.03.2016
, quando já não era mais a proprietária do veículo autuado, eis que alienado, em
15.01.2016
, a Jhonathan dos Anjos Effgen.

Sob tais fundamentos, pugnou a Apelada pela concessão da segurança requerida,
“declarando nula e sem nenhum efeito a penalidade imposta, face à flagrante nulidade e ilegalidade do ato, tudo em conformidade com o artigo 281, parágrafo único, incisos I e II do CTB”
(fls. 08, id 6823303).

O douto Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão inicial, escorando o seu convencimento nas seguintes razões de decidir:

“[...] é cristalino que a Impetrante visa desconstituir a veracidade consubstanciada no fato de ter sido por ela cometida a infração subsidiadora do Processo Administrativo nº 78202043. Para tanto, vejo que, às fls. 12, está acostado Dossiê Consolidado do veículo HONDA/NXR150 – Placa MTT7918, extraído do sistema do próprio DETRAN/ES. Em seu teor, constato haver informação de que, desde 15.01.2016, o veículo em questão deixou de pertencer à Impetrante e passou a pertencer ao Sr. Jhonatan dos Anjos Effgen. Paralelamente, por meio da cópia do A.I.T. n° PM30522517-3, acostada às fls. 53, vislumbro que a infração nele cristalizada foi, de fato, cometida com o referido veículo, na data de 23.03.2016. Além disso, verifico que existe a informação de que “não foi possível abordar o veículo”, de modo que não se trata de autuação em flagrante.

À luz dessas informações, entendo que, de fato, o A.I.T. n° PM30522517-3 foi equivocadamente imputado à Impetrante. Isso porque
está comprovado que a infração nele cristalizada foi cometida posteriormente à venda do veículo utilizado como instrumento de sua prática
. Acresça-se que a autuação em questão não ocorreu na modalidade em flagrante, de maneira que o Órgão de Trânsito fica obrigado a imputar a responsabilidade da respectiva infração ao proprietário do veículo, o qual não era a Impetrante, na época do ato infracional em questão. Repisa-se que, na data da lavratura do referido A.I.T., o proprietário do veículo de placa MTT7918 não era a Impetrante, mas, sim, o Sr. Jhonatan dos Anjos Effgen e
o DETRAN/ES possuía essa informação em seu sistema
,
desde antes da lavratura do A.I.T. n° PM30522517-3
,
conforme comprova o documento de fls. 12
. Como consequência disso, entendo que não se sustenta a manutenção do Processo Administrativo nº 78202043, eis que fora instaurado unicamente com base na referida autuação (fls. 13).

Portanto, vislumbro que, em relação ao referido P.A., a Impetrante logrou desconstituir sua Presunção de Veracidade, exonerando sua responsabilidade sobre seus efeitos deletérios. Com isso, constato que, quanto ao A.I.T. n° PM30522517-3, o DETRAN/ES nunca ostentou pretensão punitiva em desfavor da Impetrante, haja vista a infração que o originou ser de responsabilidade do proprietário do veículo à época da autuação, qual seja, o Sr. Jhonatan dos Anjos Effgen, conforme se vê às fls. 12. Dessa forma, merece guarida a pretensão autoral, a fim de ceifar do mundo jurídico o Processo Administrativo nº 78202043.” [fls. 64, frente e verso, id 6823303]

Percebe-se, do exposto, que, na compreensão do douto Juízo da causa, a Apelada logrou provar que a infração de trânsito a ela imputada foi cometida posteriormente à venda do veículo autuado, informação esta que já estaria disponível nos sistemas do Apelante
“desde antes da lavratura do A.I.T. n° PM30522517-3, conforme comprova o documento de fls. 12”
(fls. 64-v, id 6823303).

O aludido raciocínio, todavia, não resiste a uma análise criteriosa dos documentos colacionados aos autos.

Afinal, a cópia do dossiê eletrônico adunada a fls. 12 demonstra, tão somente, que, em
23.02.2018
, data em que realizada a consulta ao sistema do órgão estadual de trânsito, já havia registro da alienação do veículo a terceira pessoa, concretizada em
15.01.2016
.

Daí não se depreende, todavia, que a Apelada comunicou a venda ao Apelante, na forma estabelecida no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, antes da autuação, em
23.03.2016
(fls. 15), do veículo que até então se encontrava registrado em seu nome.

Aliás, de acordo com a cadeia sucessória que consta do inteiro teor do dossiê do veículo, apresentado pela acoimada autoridade coatora a fls. 52, a efetiva comunicação da venda só ocorreu em
16.06.2016
, quando, somente então, encerrou-se a responsabilidade solidária da Apelada pelas penalidades impostas em razão da má condução do veículo.

Esse é o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que atribui força cogente ao mencionado artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme se infere do seguinte aresto de sua jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal,
a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB
. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585/STJ: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.’

2. O Tribunal
a quo
divergiu da orientação jurisprudencial do STJ ao reconhecer a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo. Portanto, a responsabilidade solidária do alienante deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro – DETRAN/RJ, ora recorrente. Precedentes do STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas até a data da citação do DETRAN/RJ.

(STJ, REsp n.º 2.067.149/RJ, Relator: Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 04.06.2024, DJe de 10.06.2024)”

Nesse contexto, diante de evidência documental a indicar que a autuação impugnada foi anterior à efetiva comunicação da venda do veículo, não há de se cogitar de direito líquido e certo a ser tutelado nesta seara mandamental.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do apelo voluntário e a este dou provimento a fim de reformar a sentença objurgada para denegar a segurança postulada na proemial, condenando a parte impetrante, aqui Apelada, ao pagamento de custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 29, frente e verso, id 6823303).

Sem honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal n.º 12.016/2009).

É como voto.

A
pelação Cível
nº
0001200-20.2018.8.08.0032

Apelante
:
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES

Apelado
:
Cíntia Lúcia Sodre Dias Pessini

Relator:
Desembargador
Convocado

Aldary Nunes Júnior

1º Vogal: Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

2º Vogal: Voto Vista: Desembargadora Janete Vargas Simões

3º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
Convocado

Aldary Nunes Júnior
apresentou
proposição de voto para
DAR

PROVIMENTO

ao recurso,
reformando
a sentença
para denegar a segurança.

Em sequência de julgamento,
o
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
inaugura
DIVERGÊNCIA,

apresent
ando
proposição de voto para
CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para julgamento
.

P
ois bem
.
A
nalisando os autos,
com as devidas vênias a
o
nobre
Relator,

entendo que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

tese
divergente
, sobretudo
por entender pel
a relativização da regra do art. 134 do CTB
.

P
ortanto,
sem mais delongas,
com as devi
d
as vênias,

ACOMPANHO

na íntegra
a tese
D
I
V
ER
GENTE

encampada pelo
cult
o

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É

como voto.